Tribunal: TJMT
Processo: 1028400-53.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028400-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA ALVES DE SOUZA - CPF: 014.385.951-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MATHEUS YURI ALVES NUNES - CPF: 092.156.291-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HAMABLY BARROS DIAS DOS SANTOS - CPF: 061.935.541-73 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), J. P. B. P. D. P. - CPF: 074.516.061-12 (VÍTIMA), NILSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 178.021.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Roubo Majorado Com Restrição De Liberdade E Emprego De Arma De Fogo. Gravidade Concreta. Risco De Reiteração Delitiva. Medidas Cautelares Inadequadas. Ordem Denegada.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de roubo majorado, com posterior conversão da prisão em preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais; (ii) analisar a suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
violento da ação criminosa, com ameaça constante, arma de fogo, vítima idosa e deslocamento forçado pela cidade.

4. Os indícios de autoria são consistentes, baseados no reconhecimento das vítimas, confissão informal à polícia e demais elementos que embasaram o recebimento da denúncia.

5. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta do crime e da existência de registros de atos infracionais pretéritos, que, embora não configurem reincidência penal, são elementos válidos para justificar a custódia preventiva.

6. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a ordem pública.

7.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos para sua imposição

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados a elementos concretos que revelem risco à ordem pública ou à instrução criminal; 2.

A prática de roubo majorado com grave ameaça, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo configura gravidade concreta apta a justificar a custódia cautelar; 3.A existência de registros de atos infracionais pretéritos, ainda que não configurem reincidência penal, pode fundamentar a prisão preventiva diante do risco de reiteração delitiva; 4.Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos para sua decretação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 01.09.2020; TJMT, HC 1034697-13.2024.8.11.0000; TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Matheus Yuri Alves Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de agosto de 2025, em razão da suposta prática de roubo majorado, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

Alega que, embora as vítimas tenham efetuado o reconhecimento do paciente como suposto autor do ilícito, ele foi encontrado em local diverso do fato, inclusive trajando vestimentas que contrariam as declarações dos ofendidos.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, ressaltando a primariedade do paciente, sua residência fixa e o exercício de atividade lícita, de modo que faria jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, dentre elas a monitoração eletrônica.

A

liminar
foi
indeferida (Id. 309080890 - Pág. 4).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 310153881 - Pág. 3).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador Élio Américo, opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 295575378):

“
Habeas Corpus
– Roubo majorado [art. 157, §2º, inciso V e §2º-A, inciso I, do Código Penal] – Prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Negativa de autoria - Asserção que versa sobre o mérito da ação penal - Matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da custódia – Sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Necessidade do confinamento provisório demonstrada - Garantia da ordem pública - Periculosidade do agente demonstrada de forma concreta - Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – 3. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - Improcedência - A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – Constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo conhecem do
writ
.

Consoante boletim de ocorrência, no dia 9 de agosto, durante a Operação Tolerância Zero, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender um roubo em andamento em uma residência no bairro Santo Antônio. O suspeito, armado com uma pistola prateada, rendeu as vítimas e ordenou que uma delas fosse para o fundo do quintal, momento em que conseguiu se esconder no banheiro e acionar a polícia. O paciente subtraiu o veículo da família, um Renault Sandero prata, levando consigo a vítima Nilson Dias, de 67 anos, como refém.

A vítima relatou que foi conduzida até seu estabelecimento comercial, ocasião em que o suspeito subtraiu a quantia de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais), mantendo o ofendido em seu poder e restringindo-lhe a liberdade.

Na sequência, a vítima foi compelida a conduzir o veículo, trafegando por diversas vias da cidade, até que recebeu ordem para deixar o agente na região do Porto do Baé, no centro da cidade.

Policiais militares deslocaram-se ao local e, após receberem informações de funcionários, localizaram o paciente, que foi retirado de uma boate e prontamente reconhecido pelas vítimas como autor do roubo. Durante a abordagem, o paciente confessou a prática delitiva, alegando que agira em razão de estar em “fissura” e necessitava de dinheiro para adquirir pasta-base de crack.

Diante disso, o paciente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo
a quo
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...)No tocante ao
risco gerado pelo estado de liberdade do autuado
, registro que restou demonstrado pelo
modus operandi
empregado no cometimento dos crimes, que revelam especial gravidade.

Ora, as condutas noticiadas extrapolam a mera subtração patrimonial,
eis que foram cometidas durante a madrugada – quando a vigilância é sabidamente reduzida – contra pessoa idosa e na presença de adolescente, com emprego de arma de fogo, restrição prolongada da liberdade e utilização da vítima como condutora forçada e em extenso deslocamento.

Frisa-se que o autuado, a todo momento, ameaçava matar a vítima, enquanto a obrigava a dirigir por diversos locais da cidade, até que, por fim, a constrangeu a deixá-lo em uma boate, o que revela total ausência de remorso ou arrependimento pela prática ilícita.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque o próprio custodiado teria dito que praticou o crime para sustentar seu vício em drogas, o que demonstra vulnerabilidade social e psicológica, mas, ao mesmo tempo, reforça o risco de que volte a delinquir, caso posto em liberdade.

Em caso análogo, o E. TJMT entendeu pela necessidade do cárcere cautelar: (...).

Pesa em seu desfavor, ainda, a assertiva de que pertence à facção criminosa, o que atrai a necessidade de preservação da ordem pública e a prevenção de novas infrações.

Não bastasse, conforme se vê em sua folha de antecedentes,
o autuado ostenta diversos processos de apuração de atos infracionais.
Como pacificado há muito, “a presença de ações penais e registros de atos infracionais em curso autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do STF, STJ e TJMT (EO nº 06/TCCR)”. (N.U 1022622-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Em suma, ante os elementos destacados acima, mostra-se possível aferir, ainda que em uma análise perfunctória, indícios suficientes de materialidade e autoria, o que, de acordo com o princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Ante todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
converto o flagrante de MATHEUS YURI ALVES NUNES em prisão preventiva
, nos termos do arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.”

Após o encerramento das investigações, em 28/08/2025, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 157, §2º, V (restrição da liberdade da vítima) e §2º-A, I (se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo) do Código Penal.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

No que tange à alegação de ausência de indícios suficientes de participação do paciente no delito imputado, verifica-se que tal discussão demandaria aprofundada análise dos elementos probatórios, o que se revela incompatível com a via eleita, pois exigiria exame aprofundado da prova.

No entanto,
ao menos por ora
, subsistem indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, especialmente em razão de ter sido reconhecido pelas vítimas poucas horas após a prática criminosa, bem como por haver confessado, ainda que de forma informal, a autoria delitiva perante os policiais, circunstâncias estas reforçadas pelo recebimento da denúncia pelo Juízo
a quo
.

Cumpre destacar, ainda, que, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Por outro lado, o
periculum libertatis,
revela
-se igualmente caracterizado, sobretudo em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
empregado
na empreitada criminosa.

Em tese o delito foi praticado contra pessoa idosa, com emprego de arma de fogo, mediante restrição prolongada da liberdade da vítima, que foi utilizada como condutora forçada do veículo, sendo ameaçada a todo instante, enquanto era obrigada a transitar por diversos locais da cidade.

Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, pois extrapolam a simples descrição dos elementos típicos imputados ao paciente.

Registre-se, ademais, que não se trata do primeiro envolvimento do paciente com a prática de ilícitos, conforme assinalado pelo Juízo
a quo
, que destacou a existência de diversos registros de atos infracionais em seu desfavor.

Ademais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso constituem fundamentos idôneos para a imposição da segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva e, consequentemente, garantir a ordem pública.

Ressalte-se que tais conclusões não traduzem juízo antecipado de mérito, limitando-se à análise cautelar exigida nesta fase processual.

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP, destaco que tais providências não se mostram suficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco evidenciado, razão pela qual não se recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...)7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas mostra-se inadequada, dado o risco concreto representado pelas condutas dos pacientes e pelo contexto do caso.

(TJMT HABEAS CORPUS 1034697-13.2024.8.11.0000, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Quanto à argumentação sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, é sabido
o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
;
e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43/TCCR).

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego
a ordem requerida pela impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025